Tribunal: TCU
Processo: 000.609/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 188/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação formulada pela empresa Sanigran Ltda., acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 35/2019, do Ministério da Saúde - MS, para aquisição de inseticida, tipo piretróide, impregnada em rede de poliéster. O valor da proposta vencedora foi de R$ 12.315.000,00 e o prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso I, da Lei 8.666 de 1993. Considerando que a representante alegou, em suma, que: (i) a empresa ST Irajá Agrícola Ltda. foi declarada vencedora do certame, mesmo tendo descumprido requisitos do edital, pois não apresentou certidão negativa de falência; e (ii) apresentou recurso administrativo contra a decisão supracitada, porém, ao julgar o recurso, o pregoeiro decidiu pelo indeferimento. Considerando que a representante requereu, ao final, concessão de medida cautelar com a finalidade de suspender o andamento do certame e a concessão de vista eletrônica dos autos; considerando que o posicionamento uniforme da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog foi no sentido de conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, negar o pedido de concessão de cautelar, negar o pedido de ingresso e vista dos autos e arquivar o processo, em razão do seguinte: (i) em consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, à época do certame, identificou-se que a empresa ST Irajá Agrícola possuía o Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira cadastrado e válido até 31/5/2020, que supre as exigências de apresentação de certidão negativa de falência, nos termos do art. 15 da IN 3/2018; (ii) em relação à decisão acerca do recurso administrativo interposto pela representante, o pregoeiro afirmou que consta no SICAF Certidão de Falência emitida em 09 de agosto de 2019, emitida pelo Cartório 1o Ofício do Registro de Distribuição de Feitos Ajuizados, que atende o que foi regulamentado pelo Decreto 84.702/80; e (iii) a representante não demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. Considerando que não constam do processo peças protegidas por sigilo que impeçam ou restrinjam o deferimento do pedido de vista e cópia dos autos pela representante, ainda que não seja ela habilitada como parte no processo; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de tagColegiado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993; 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; c) indeferir o pedido da representante para ingresso nos autos como interessada, pois não subsistiria sua razão legítima para intervir no feito; d) autorizar, com fundamento no inciso V do art. 59 da Resolução TCU 259/2014 e em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) vista/cópia dos autos formulado pela representante; e) dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 11, à representante e ao Ministério da Saúde; e f) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 000.609/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Sanigran Ltda. (CNPJ 15.153.524?0001-90) 1.3. Unidade: Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.